Tribunal: TJES
Processo: 5012132-39.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato; Tutela de Urgência; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A AFASTAR A PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DEFERIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE DELIBERAÇÃO PELO JUÍZO
A QUO
. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DE DESCONTOS DAS PARCELAS ABUSIVAS. INEXISTÊNCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL DOS VALORES INCONTROVERSOS. SIMPLES PROPOSITURA DA DEMANDA NÃO É SUFICIENTE PARA DESCARACTERIZAR A MORA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I
- Em observância ao princípio constitucional da inafastabilidade da tutela jurisdicional, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal de 1988, é plenamente cabível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita às partes e, na esteira do que preconiza o §º 3º, do artigo 99, do Código de Processo Civil/2015, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

II
– A
declaração de hipossuficiência econômica possui presunção relativa de veracidade, porquanto, a teor da regra inserta no § 2º, do seu artigo 99, do Código de Processo Civil, “
o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
”.

III
-
In casu
, não existem elementos seguros aptos a revelar eventual manifestação de riqueza pela Recorrente a ponto de afastar a presunção de sua hipossuficiência, de modo que a Gratuidade da Justiça deve ser concedida na sua integralidade, inclusive para abarcar os custos de eventual prova pericial no feito de origem.

IV
- O pleito de inversão do ônus da prova revela-se inviável, no tocante à sua apreciação, eis que ainda não foi objeto de deliberação pelo Magistrado de Primeiro, de modo que a sua análise
per saltum
por este Juízo ad quem configuraria inadvertida supressão de instância.

V
- Na esteira do pacífico entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que “
a simples propositura de ação revisional não é suficiente para descaracterização da mora, a teor da Súmula 380/STJ. O afastamento da mora reclama a presença concomitante dos seguintes requisitos: (i) ação proposta pelo devedor contestando a existência integral ou parcial do débito; (ii) efetiva demonstração da plausibilidade da pretensão (consonância com a jurisprudência do STF ou do STJ); e (iii) depósito ou prestação de caução idônea do valor referente à parcela incontroversa, para o caso de a contestação ser apenas de parte do débito. Precedentes
” (STJ - AgInt no AREsp n. 1.022.809/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/10/2018, DJe de 11/10/2018).

VI
- Na espécie, a despeito de a Recorrente sustentar, a todo momento, que há plausibilidade nas suas teses que buscam demonstrar a necessidade de revisão contratual, o que, no seu entender, deve conduzir à suspensão dos descontos das prestações do contrato objeto da lide, certo é que em nenhum momento foi procedido o depósito
do montante incontroverso, consoante exigido pela diretriz jurisprudencial em comento.

VII
- Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido
tão somente para
conceder a Assistência Judiciária Gratuita à Recorrente na sua integralidade, abrangendo, inclusive, eventual prova pericial no feito de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012132-39.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CERIS MARIA ESCOLFORO SAAD
AGRAVADO: ABSP-ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS SERVIDORES PUBLICOS
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A AFASTAR A PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DEFERIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE DELIBERAÇÃO PELO JUÍZO
A QUO
. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DE DESCONTOS DAS PARCELAS ABUSIVAS. INEXISTÊNCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL DOS VALORES INCONTROVERSOS. SIMPLES PROPOSITURA DA DEMANDA NÃO É SUFICIENTE PARA DESCARACTERIZAR A MORA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I
- Em observância ao princípio constitucional da inafastabilidade da tutela jurisdicional, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal de 1988, é plenamente cabível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita às partes e, na esteira do que preconiza o §º 3º, do artigo 99, do Código de Processo Civil/2015, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

II
– A
declaração de hipossuficiência econômica possui presunção relativa de veracidade, porquanto, a teor da regra inserta no § 2º, do seu artigo 99, do Código de Processo Civil, “
o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
”.

III
-
In casu
, não existem elementos seguros aptos a revelar eventual manifestação de riqueza pela Recorrente a ponto de afastar a presunção de sua hipossuficiência, de modo que a Gratuidade da Justiça deve ser concedida na sua integralidade, inclusive para abarcar os custos de eventual prova pericial no feito de origem.

IV
- A apreciação do pleito de inversão do ônus da prova revela-se inviável, eis que ainda não foi objeto de deliberação pelo Magistrado de Primeiro, de modo que a sua análise
per saltum
por este Juízo
ad quem
configuraria inadvertida supressão de instância.

V
- Na esteira do pacífico entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “
a simples propositura de ação revisional não é suficiente para descaracterização da mora, a teor da Súmula 380/STJ. O afastamento da mora reclama a presença concomitante dos seguintes requisitos: (i) ação proposta pelo devedor contestando a existência integral ou parcial do débito; (ii) efetiva demonstração da plausibilidade da pretensão (consonância com a jurisprudência do STF ou do STJ); e (iii) depósito ou prestação de caução idônea do valor referente à parcela incontroversa, para o caso de a contestação ser apenas de parte do débito. Precedentes
” (STJ - AgInt no AREsp n. 1.022.809/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/10/2018, DJe de 11/10/2018).

VI
- Na espécie, a despeito de a Recorrente sustentar, a todo momento, que há plausibilidade nas suas teses que buscam demonstrar a necessidade de revisão contratual, o que, no seu entender, deve conduzir à suspensão dos descontos das prestações do contrato objeto da lide, certo é que em nenhum momento foi procedido o depósito
do montante incontroverso, consoante exigido pela diretriz jurisprudencial em comento.

VII
- Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido
tão somente para
conceder a Assistência Judiciária Gratuita à Recorrente na sua integralidade, abrangendo, inclusive, eventual prova pericial no feito de origem.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

CERIS MARIA ESCÔLFORO SAAD

interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo e ativo,
em face da
DECISÃO
(id. 18524427 de origem), proferida pelo
JUÍZO DA 11ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA
, nos autos da
A
ÇÃO DECLARATÓRIA DE EXTINÇÃO CONTRATUAL C/C REVISIONAL EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO, C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊN
CIA
proposta pela Recorrente contra
CAIXA DE ASSISTÊNCIA AUXILIAR
, cujo
decisum
(
I
) concedeu “
à autora o benefício da justiça gratuita, exceto para eventual custeio de prova pericial (CPC, art. 98, § 5º)
”; e (
II
) indeferiu a tutela de urgência postulada pela Recorrente.

O Recorrente narra que “
é idosa (80 anos), tem problemas de saúde (diabética, hipertensa, enxerga apenas com o olho esquerdo devido um glaucoma no olho direito), não tem filhos, não tem casa própria e sua aposentadoria é a única fonte de renda para custear as suas despesas básicas como alimentação, remédios, moradia, transporte, gás, vestuário, etc. Dessa forma, com os seus rendimentos drasticamente comprometidos, não tem condições financeiras para arcar com mais esta despesa processual visto que interferirá diretamente no custo de suas despesas básicas podendo passar necessidade e/ou ter a sua saúde prejudicada
”.

Defende, portanto, que “
deverá ter a concessão do benefício da justiça gratuita também para o custo de eventual prova pericial
”.

Pontua que “
requereu na exordial a inversão do ônus da prova (artigo 6º, VIII, do CDC), entretanto, não houve o julgamento deste pedido pelo Douto Juízo na r. decisão. Portanto, é evidente que a r. decisão deverá ser reformada para conceder a inversão do ônus da prova em favor da Agravante
”.

No que concerne ao requisito da probabilidade do direito, para fins de concessão da tutela de urgência, alega que “
está evidenciada, principalmente, no parecer técnico (doc. Id. n° 18273121) elaborado pelo auditor/perito contador Quislan de Morais Nicoli, inscrito no CRC/ES sob o nº 13.933/0-8, no qual analisou o contrato nº 43667 e comprovou todas as ilegalidades apresentadas e praticadas pela Agravada na exordial, inclusive que a Agravante já quitou com as obrigações contratuais, de acordo com a lei, e ainda tem valor a receber
”.

Pleiteia, neste contexto, que seja concedido efeito suspensivo e ativo a este recurso, “
para que a Agravada seja condenada a CANCELAR O DESCONTO NO CONTRACHEQUE DA AGRAVANTE NO VALOR TOTAL DE R$ 242,99 (DUZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS), em razão DA QUITAÇÃO INTEGRAL DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO Nº 433667, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
”.

Decisão (id. 3962010), deferindo em parte o efeito suspensivo e ativo apenas para conceder a Gratuidade da Justiça na sua integralidade, inclusive quanto a eventual prova pericial no feito de origem.

Despicienda a intimação da Recorrida, eis que ainda não triangularizada a relação processual.

É o Relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR
RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
CERIS MARIA ESCÔLFORO SAAD

interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo e ativo,
em face da
DECISÃO
(id. 18524427 de origem
), proferida
pelo
JUÍZO DA 11ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA
, nos autos da
A
ÇÃO DECLARATÓRIA DE EXTINÇÃO CONTRATUAL C/C REVISIONAL EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO, C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊN
CIA

proposta pela Recorrente contra
CAIXA DE ASSISTÊNCIA AUXILIAR
, cujo
decisum
(
I
) concedeu “
à autora o benefício da justiça gratuita, exceto para eventual custeio de prova pericial (CPC, art. 98, § 5º)
”; e (
II
) indeferiu a tutela de urgência postulada pela Recorrente.

O Recorrente narra que “
é idosa (80 anos), tem problemas de saúde (diabética, hipertensa, enxerga apenas com o olho esquerdo devido um glaucoma no olho direito), não tem filhos, não tem casa própria e sua aposentadoria é a única fonte de renda para custear as suas despesas básicas como alimentação, remédios, moradia, transporte, gás, vestuário, etc. Dessa forma, com os seus rendimentos drasticamente comprometidos, não tem condições financeiras para arcar com mais esta despesa processual visto que interferirá diretamente no custo de suas despesas básicas podendo passar necessidade e/ou ter a sua saúde prejudicada
”.

Defende, portanto, que “
deverá ter a concessão do benefício da justiça gratuita também para o custo de eventual prova pericial
”.

Pontua que “
requereu na exordial a inversão do ônus da prova (artigo 6º, VIII, do CDC), entretanto, não houve o julgamento deste pedido pelo Douto Juízo na r. decisão. Portanto, é evidente que a r. decisão deverá ser reformada para conceder a inversão do ônus da prova em favor da Agravante
”.

No que concerne ao requisito da probabilidade do direito, para fins de concessão da tutela de urgência, alega que “
está evidenciada, principalmente, no parecer técnico (doc. Id. n° 18273121) elaborado pelo auditor/perito contador Quislan de Morais Nicoli, inscrito no CRC/ES sob o nº 13.933/0-8, no qual analisou o contrato nº 43667 e comprovou todas as ilegalidades apresentadas e praticadas pela Agravada na exordial, inclusive que a Agravante já quitou com as obrigações contratuais, de acordo com a lei, e ainda tem valor a receber
”.

Pleiteia, neste contexto, que seja concedido efeito suspensivo e ativo a este recurso, “
para que a Agravada seja condenada a CANCELAR O DESCONTO NO CONTRACHEQUE DA AGRAVANTE NO VALOR TOTAL DE R$ 242,99 (DUZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS), em razão DA QUITAÇÃO INTEGRAL DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO Nº 433667, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
”.

Decisão (id. 3962010), deferindo em parte o efeito suspensivo e ativo apenas para conceder a Gratuidade da Justiça na sua integralidade, inclusive quanto a eventual prova pericial no feito de origem.

Despicienda a intimação da Recorrida, eis que ainda não triangularizada a relação processual.

Por ocasião da análise do pedido de efeito suspensivo e ativo, esta Relatoria pronunciou-se pelo seu parcial deferimento, nos seguintes termos,
in litteris:

“A propósito do pedido de concessão de Assistência Judiciária Gratuita,
defiro-o
, porquanto, além de declarado pela Recorrente que não possui condições de arcar com as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, inexistem nos autos seguros elementos capazes de infirmar a presunção de veracidade da afirmada hipossuficiência financeira (
ex vi
§ 3º, do artigo 99, do Código de Processo Civil), de modo que
não identifico, neste juízo perfunctório, razões para indeferir a benesse em comento, cuja concessão deve abarcar, inclusive, eventual prova pericial, porquanto não subsistem motivos para a limitação de sua abrangência
.

Registre-se, de início, que, em relação à inversão do ônus da prova, a própria Recorrente reconhece que não houve expresso pronunciamento pelo Juízo a quo, sendo inviável a sua apreciação nesta oportunidade, sob pena de inadvertida supressão de instância. Ademais, caberá ao Magistrado apreciá-la por ocasião do saneamento do feito, o que se dará no momento oportuno, visto que a demanda se encontra em fase apenas embrionária.

No que concerne às matérias vertidas neste recurso, nota-se que a Recorrente, consoante a Petição Inicial da demanda de origem, defende a necessidade de revisão dos juros, do sistema de amortização e das cláusulas abusivas do contrato objeto de lide, de modo que sustenta que as parcelas pagas até o momento teriam sido suficientes à quitação do empréstimo consignado aludido no feito.

A propósito disso, não pode olvidar, na esteira do pacífico entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, que “
a simples propositura de ação revisional não é suficiente para descaracterização da mora, a teor da Súmula 380/STJ. O afastamento da mora reclama a presença concomitante dos seguintes requisitos: (i) ação proposta pelo devedor contestando a existência integral ou parcial do débito; (ii) efetiva demonstração da plausibilidade da pretensão (consonância com a jurisprudência do STF ou do STJ); e (iii) depósito ou prestação de caução idônea do valor referente à parcela incontroversa, para o caso de a contestação ser apenas de parte do débito. Precedentes
” (STJ - AgInt no AREsp n. 1.022.809/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/10/2018, DJe de 11/10/2018).

Na espécie, a despeito de a Recorrente sustentar, a todo momento, que há plausibilidade nas suas teses que buscam demonstrar a necessidade de revisão contratual, o que, no seu entender, deve conduzir à suspensão dos descontos das prestações do contrato objeto da lide, certo é que em nenhum momento foi procedido o depósito do montante incontroverso, consoante exigido pela diretriz jurisprudencial em comento.

Por todo exposto, sem prejuízo da reapreciação das matérias no momento oportuno, DEFIRO EM PARTE o efeito suspensivo/ativo tão somente para conceder a
Assistência Judiciária Gratuita à Recorrente na sua integralidade, abrangendo, inclusive, eventual prova pericial no feito de origem,
nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intime-se a Recorrente para ciência do presente
Decisum
.

Despicienda a intimação do Recorrido, eis que ainda não triangularizada a relação processual
.

Oficie-se ao Magistrado, na origem, para ciência e cumprimento da presente Decisão.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)”

Em observância ao princípio constitucional da inafastabilidade da tutela jurisdicional, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal de 1988, é plenamente cabível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita às partes e, na esteira do que preconiza o §º 3º, do artigo 99, do Código de Processo Civil, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Por outro lado, certo é que a
declaração de hipossuficiência econômica possui presunção relativa de veracidade, porquanto, a teor da regra inserta no § 2º, do seu artigo 99, do Código de Processo Civil, “
o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
”.

In casu
, reafirma-se a compreensão de que não existem elementos seguros aptos a revelar eventual manifestação de riqueza pela Recorrente a ponto de afastar a presunção de sua hipossuficiência, de modo que
a Gratuidade da Justiça deve ser concedida na sua integralidade, inclusive para abarcar os custos de eventual prova pericial no feito de origem
.

Em relação ao
pleito de inversão do ônus da prova, tem-se por inviável a sua apreciação, eis que ainda não foi objeto de deliberação pelo Magistrado de Primeiro, de modo que a sua análise
per saltum
por este Juízo
ad quem
configuraria inadvertida supressão de instância
.

Por fim, no que concerne ao
pleito de tutela de urgência para obstar o desconto das parcelas que a Recorrente entende como abusivas, aplica-se a orientação jurisprudencial anteriormente destacada no sentido de que a simples propositura de Ação Revisional não tem o condão de descaracterizar a mora, sendo que a Recorrente não procedeu o depósito do montante incontroverso
.

Isto posto,
CONHEÇO do Agravo de Instrumento e CONFIRO-LHE PARCIAL PROVIMENTO tão somente para
conceder a
Assistência Judiciária Gratuita à Recorrente na sua integralidade, abrangendo, inclusive, eventual prova pericial no feito de origem,
nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR
RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)